Tribunal: STF
Processo: ARE 1461924
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XXXVI, E 16 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVOS DESPROVIDOS. PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PREJUDICADOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos (Docs. 360 e 364) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). ART. 14, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. VEREADOR. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REVALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INCONTROVERSAS QUE DENOTAM A CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. PROVIMENTO. 



    1. À luz do julgamento do AgR-REspEl nº 0600651-94/BA, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, em sessão de 10.5.2022, a obtenção de votação zerada ou pífia das candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência tácita da competição. 



    2. A simples apresentação de material gráfico (santinhos), que pode ser produzido a qualquer tempo, não induz à conclusão de que a campanha tenha se desenvolvido de maneira efetiva, sem que elencada uma única prova que a corrobore – a exemplo de postagens em redes sociais ou depoimento testemunhal –, de modo a infirmar as demais evidências em sentido contrário. No caso dos autos, até mesmo a candidata Érica da Silva, a qual se empenhou na candidatura do pai em detrimento da sua, produziu o aludido material, obtendo um único voto. 



    3. A partir dos elementos colacionados na instância ordinária, é plenamente possível o reenquadramento jurídico dos fatos, mediante a revaloração da prova apreciada e emoldurada no acórdão recorrido. Evidenciadas a obtenção de votação pífia pelas candidatas, a prestação de contas padronizada, com idêntica movimentação financeira, a ausência de atos efetivos de campanha e a prática de campanha eleitoral, por uma delas, em benefício de seu pai, que disputou o mesmo cargo, é seguro concluir-se pela comprovação da fraude à cota de gênero, nos termos do art. 14, § 10, da Constituição Federal. 



    4. Recurso especial provido para julgar procedente o pedido formulado na ação de impugnação de mandato eletivo, a fim de decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) nas eleições proporcionais de 2020 do Município de Porto Real do Colégio/AL; cassar o respectivo DRAP e, por consequência, o diploma dos candidatos a ele vinculados, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; bem como determinar a execução imediata do aresto, independentemente de publicação.” (Doc. 340, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 342 e 348) foram desprovidos (Docs. 344 e 352).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Movimento Democrático Brasileiro - MDB - Diretório de Porto Real do Colégio/AL, Dilma de Lima Ferreira, Erica Raiane Moreira da Eilva, Thais Fernanda Oliveira Silva, Lucas Flavio Bonfim Evangelista, Rui Rocha de Melo e Uilio de Oliveira Souza apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 14, caput e § 10, da Constituição da República. Alegam, em síntese, a inocorrência de fraude à cota de gênero, no presente caso, porquanto “da própria decisão consta que as candidatas produziram santinhos – típico ato de campanha – e prestaram contas”, certo que, “considerando cuidar de pequeno município do interior de Alagoas, o fato de não haver quantidade expressiva de votos, não representa que a candidata não fez campanha, mas tão somente que os eleitores não as escolheram como representantes” (Doc. 346, p. 12). Afirmam que não há “um elemento sequer que prove a existência de fraude, de que não houve campanha – exigência constitucional para a constatação de fraude” (Doc. 346, p. 12). Sustentam ofensa à soberania popular e ao sufrágio universal, dado que, “em função da fraude de três candidatas, o TSE cassou outros 14 suplentes/eleitos – id. 157476634 – que nada sabiam ou sequer foram cogitados pelos arestos como partícipes da fraude” (Doc. 346, p. 13). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “mantendo-se incólume o DRAP do partido – id. 157476634 - reequacionando-o aos limites da cota gênero, aqui discutidos, totalizando agora 03 mulheres candidatas, refazendo a cota de gênero, mantendo-se, assim, 10 membros do DRAP, sendo 7 homens – afastando os candidatos homens excedentes- e 03 mulheres, concomitantemente, que seja obtido a totalização de todos os votos sufragados aos candidatos homens do MDB (inclusive os excedentes), calculando-se a média individual dos votos auferidos pelos candidatos homens, excluindo-se, em seguida, dos votos válidos da legenda, o total de votos somados referente à quantidade de candidatos homens excedentes no caso” (Doc. 346, p. 15).



    Por sua vez, nas razões de seu apelo extremo, Leaudo Alves Vilela apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 16 da Constituição da República (Doc. 354). Sustenta, em síntese, a existência de afronta aos princípios da segurança jurídica e da confiança. Alega que “as especificidades do caso concreto fragilizam a tese de que houve, inequivocamente, acordo de vontades com o intuito específico de burlar a regra que prevê a participação mínima de candidatas no pleito” (Doc. 354, p. 6) e o acórdão ora recorrido “desconsiderou o fato de que, no caso dos autos, foi constatada presença das candidatas na convenção partidária, participação no horário eleitoral gratuito no rádio, metodologia de campanha atípico em razão de pandemia, movimentação financeira na prestação de contas seguindo o mesmo padrão realizado pelos candidatos eleitos, ausência de demonstração de aproximação espúria por parte de outros candidatos ou de oferecimento de dinheiro ou vantagem para se candidatar” (Doc. 354, p. 7). Defende que o fato de as referidas candidatas “alcançarem pequena quantidade de votos, ou não realizarem propaganda eleitoral ou, ainda, por si só, não é condição suficiente para caracterizar burla ou fraude à norma, sob pena de restringir-se o exercício de direitos políticos com base em mera presunção” (Doc. 354, p. 9). Assevera que o acórdão ora recorrido alterou as jurisprudências do próprio Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as “mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica” (RE 637.485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, 21/05/2013). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, ratificando-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que “a prova de fraude na cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, a denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97” (RO-EI 0601693-22, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de 22/04/2021).



    Isabelita da Conceição Francisca da Silva e outros apresentaram contrarrazões aos recursos extraordinários (Docs. 350 e 357).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmitiu os recursos extraordinários por ausência de prequestionamento e por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Docs. 358 e 375).



    Adriano Batinga de Almeida, Dinael de Souza Dantas Ramos e Tiburcio Militão Junior, por intermédio da Petição 26.086/2024, requerem a concessão de efeito suspensivo “no seguimento da persecução processual deste feito aqui nesta Suprema Corte e, também do Processo n°. 0600002-09.2021.6.02.0037, em tramitação no C. TSE” (Doc. 380).



    Movimento Democrático Brasileiro - MDB, Dilma de Lima Ferreira, Érica Raiane Moreira da Silva, Thais Fernanda Oliveira Silva, Lucas Flávio Bonfim Evangelista, Rui Rocha de Melo e Uilio de Oliveria Souza, por intermédio da Petição 26.210/2024, requerem a concessão de efeito suspensivo, “a fim de sustar os efeitos do acórdão do TSE - peça 340 - tão somente quanto à declaração de nulidade dos votos recebidos pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) nas eleições proporcionais de 2020 do Município de Porto Real do Colégio/AL, até o julgamento final desse Recurso Extraordinário” (Doc. 390).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 5º, incisos XXXVI, e 16 da Constituição da República, que a parte recorrente Leaudo Alves Vilela considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido (Doc. 340). Além disso, os embargos de declaração opostos (Doc. 348) não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre o eminente Professor Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    Quanto às demais questões insertas nos presentes recursos extraordinários (Docs. 346 e 354), verifica-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 10, § 3º, da Lei 9.504/1997), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido, proferido pelo relator do feito no Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Carlos Horbach, consignou:



    “Mais recentemente, no julgamento do AgR-REspEI nº 0600651-94/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, em sessão de 10.5.2022, este Tribunal, revisitando o tema, deu provimento ao recurso para restabelecer a sentença, por maioria de votos, e entendeu suficiente a moldura fática descrita no acórdão regional para a demonstração da fraude à cota de gênero, a partir da divergência inaugurada pelo Min. Alexandre de Moraes, considerada a presença de 3 (três) circunstâncias incontroversas: (i) obtenção de votação zerada das candidatas; (ii) prestação de contas com idêntica movimentação financeira; e (iii) ausência de atos efetivos de campanha. 



    Ressaltou-se indisfarçável o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero a partir da conjunção dos fatos indicados na instância regional, ante a inexpressividade eleitoral das candidatas, as quais não receberam sequer um único voto, nem mesmo de si próprias, ausentes, ainda, indícios de tratar o caso de desistência tácita da competição. 



    À semelhança do caso referido, na hipótese dos autos, extraem-se da moldura fática do aresto regional, para além de elementos meramente indiciários, circunstâncias incontroversas que conduzem à conclusão segura da prática de fraude à cota de gênero no DRAP do MDB das eleições proporcionais de 2020 do Município de Porto Real do Colégio/AL, nas candidaturas de Érica Raiane Moreira da Silva, Thais Fernanda Oliveira Silva e Dilma de Lima Ferreira. 



    No caso dos autos, é incontroverso, a partir da moldura fática do aresto regional, que: 



    i) todas as candidatas obtiveram votação insignificante (Érica da Silva e Thais Fernanda obtiveram apenas um único voto, enquanto Dilma Ferreira obteve cinco votos); 



    ii) as três candidatas apresentaram idêntica prestação de contas, com movimentação financeira registrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para a confecção de 5.000 (cinco mil) santinhos de propaganda eleitoral, cada uma; e 



    iii) a candidata Érica da Silva realizou atos de campanha em favor de seu pai em sua rede social. No entanto, a fraude em sua candidatura fora desprezada pelo TRE, tendo em vista que a sua exclusão do DRAP do partido não impediria o alcance do percentual de gênero estabelecido na norma. 



    Desde já, registra-se que não se aportou no acórdão regional nenhum elemento probatório que indique, concretamente, a prática de ato efetivo de campanha eleitoral pelas candidatas, o que foi deduzido pela simples produção de santinhos. 



    Tal conclusão, entretanto, não deve prevalecer. 



    Isso porque não merece relevo, para o fim de rechaçar a conduta fraudulenta, a circunstância de que as candidatas apresentaram material gráfico de campanha (santinhos), haja vista que até mesmo a candidata Érica da Silva, a qual se empenhou na candidatura do pai em detrimento da sua, produziu o aludido material, obtendo um único voto. 



    Conforme bem destacou o Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do AgR-REspe nº 0600651-94/BA, tais materiais gráficos podem ser produzidos a qualquer tempo, até mesmo após a propositura da AIME. 



    Logo, a simples apresentação de santinhos nos autos não induz à conclusão de que a campanha tenha se desenvolvido de maneira efetiva, sem que elencada uma única prova que a corrobore – a exemplo de postagens em redes sociais ou depoimento testemunhal –, de modo a infirmar as demais evidências em sentido contrário.” (Doc. 340, p. 3, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao presente:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VIOLAÇÃO À COTA DE GÊNERO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.423.577-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03/05/2023, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 14 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.447.507, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/08/2023, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 14, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.448.636, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/08/2023, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO os AGRAVOS, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e JULGO PREJUDICADOS os pedidos de TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL (Petições 26.086/2024 e 26.210/2024 - Docs. 380 e 390).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente